Tribunal: TJSP
Processo: 1008986-70.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Colisão da parte frontal do veículo "VW Polo", placas DMY-8979, conduzido pelo Requerido, e que trafegava pela Avenida Visconde de Indaiatuba, com a lateral direita do veículo "GM Celta", placas EPV-5863, conduzido pela Autora e que trafegava pela Avenida dos Trabalhadores – Controversos os fatos alegados (se a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Colisão da parte frontal do veículo "VW Polo", placas DMY-8979, conduzido pelo Requerido, e que trafegava pela Avenida Visconde de Indaiatuba, com a lateral direita do veículo "GM Celta", placas EPV-5863, conduzido pela Autora e que trafegava pela Avenida dos Trabalhadores – Controversos os fatos alegados (se a sinalização semafórica estava "vermelha" ou "verde" para a Autora e para o Requerido) – Não comprovada a culpa concorrente ou exclusiva do Requerido – Não demonstrado o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez do Autor e o acidente – Ausente o dever de indenizar – Incabível o acolhimento do pedido contraposto – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa) – Caracterizada a sucumbência parcial (não acolhido o pedido contraposto) – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para que a Autora arque com 2/3 das custas e despesas processuais (arcando o Requerido com a parcela remanescente), e fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com igual rateio